Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709160-04.2021.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Getúlio Américo Moreira Lopes Embargada: Itaú Unibanco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Getúlio Américo Moreira Lopes (Id. 32065367) contra o acórdão (Id. 31821014) que deu provimento à apelação manejada pela ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 25 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator